Tribunal: TJES
Processo: 5000243-67.2023.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000243-67.2023.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA
RECORRIDO: TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. O agravante alegou impossibilidade de arcar com as despesas processuais, juntando documentos como extratos bancários e cópia da CTPS. Não foram apresentadas contrarrazões pelo agravado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada é suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência econômica do agravante, a justificar o deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Os documentos apresentados, especialmente os extratos bancários com renda variável, não evidenciam incapacidade financeira para suportar os custos do processo. Necessidade de juntada do extrato da Declaração do Imposto de Renda do recorrente.

4.O agravante não apresentou novos elementos em sede recursal e tampouco documentos complementares que sustentam a alegação de insuficiência de recursos.

5.A concessão do benefício da gratuidade exige demonstração efetiva de que os custos processuais não podem ser suportados sem prejuízo do sustento próprio ou familiar, o que não foi comprovado.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido. Aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação suficiente de hipossuficiência econômica.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO N. 5000243-67.2023.8.08.0028

AGRAVANTE: GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADO: TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. O agravante alegou impossibilidade de arcar com as despesas processuais, juntando documentos como extratos bancários e cópia da CTPS. Não foram apresentadas contrarrazões pelo agravado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada é suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência econômica do agravante, a justificar o deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Os documentos apresentados, especialmente os extratos bancários com renda variável, não evidenciam incapacidade financeira para suportar os custos do processo. Necessidade de juntada do extrato da Declaração do Imposto de Renda do recorrente.

4.O agravante não apresentou novos elementos em sede recursal e tampouco documentos complementares que sustentam a alegação de insuficiência de recursos.

5.A concessão do benefício da gratuidade exige demonstração efetiva de que os custos processuais não podem ser suportados sem prejuízo do sustento próprio ou familiar, o que não foi comprovado.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido. Aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação suficiente de hipossuficiência econômica.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

Trata-se de
agravo interno
interposto por
GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA
em face da decisão monocrática (ID 13401871), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo ora agravante.

Nas razões recursais (ID 13598590), sustenta que, ao contrário do afirmado na decisão, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, ressaltando que não possui carteira assinada e exerce atividade autônoma de pedreiro.

Aduz, ainda, que a Constituição Federal e o Código de Processo Civil (art. 98) garantem a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno
.

No mérito, o recurso
não merece provimento
.

Conforme já consignado na decisão agravada (ID 13401871), o ora agravante foi intimado a comprovar documentalmente a alegada hipossuficiência financeira, limitando-se a apresentar cópia da CTPS e extratos bancários dos meses de dezembro de 2024, janeiro e fevereiro do corrente ano (ID 12933191).

Entretanto, tais documentos não demonstram a alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais, pois, verifica-se, dos extratos bancários, que o agravante auferiu renda variável de R$500,00 e R$5.250,00.

Neste diapasão, somente com a apresentação dos referidos documentos não é possível verificar a real situação econômica do recorrente, sendo que o direito à assistência judicial gratuita, na forma como consignada no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal deve ser comprovada.

A meu sentir, a juntada do extrato da Declaração de Imposta de Renda do agravante, onde resta efetivamente demonstrada os rendimentos durante o período de um ano seriam prova efetiva do seu real ganho econômico.

Cabe salientar, que o simples comprometimento da renda com despesas pessoais, não configura, por si só, estado de hipossuficiência econômica apto a justificar o deferimento da gratuidade.

Ressalte-se que, mesmo em sede de agravo interno, o recorrente não trouxe novos documentos que pudessem corroborar a alegação de insuficiência de recursos, limitando-se à repetição dos fundamentos já enfrentados.

Conforme entendimento consolidado, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido àqueles que
efetivamente não possam arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família
, nos termos do art. 98 do CPC.

Dessa forma, diante da ausência de comprovação satisfatória da condição de hipossuficiência, mantenho a decisão agravada, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a decisão de ID 13401871.

Rejeitado o recurso à unanimidade, condena-se o agravante ao pagamento de multa fixada em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)